Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-27.2023.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-27.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.194.840/0001-35 (APELADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (APELADO), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (APELADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (APELADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO. HERDEIRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SUSPENSÃO PARCIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos André Moreno Moura contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, pedido de prestação de contas formulado em face de Allan Patrick de Queiroz, Milton Queiroz da Silva, Viviane Keller de Queiroz, Alex Tony Ferreira de Queiroz e P. de Queiroz e Cia Ltda - ME, reconhecendo-se a prescrição com base no art. 205 do Código Civil. O autor sustenta a suspensão da prescrição em razão da existência de herdeira absolutamente incapaz, Mariana Freitas de Moura, nascida em 06/03/2001, pleiteando a reforma da sentença para que se reconheça como termo inicial da prescrição, em relação à sua cota-parte, o momento em que completou 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de herdeira absolutamente incapaz suspende o curso do prazo prescricional em ação de exigir contas ajuizada por inventariante; (ii) estabelecer se a prescrição deve incidir de forma individualizada conforme a capacidade dos herdeiros envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil se inicia com a configuração da pretensão resistida, no caso, caracterizada pelo envio de notificação extrajudicial em 20/06/2013.

A existência de herdeira absolutamente incapaz suspende o curso da prescrição apenas em relação à sua fração hereditária, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, sem extensão automática aos demais herdeiros plenamente capazes.

A figura do inventariante, ainda que represente todos os herdeiros, não transfere a incapacidade de um deles à totalidade da relação jurídica, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da individualização da pretensão prescricional.

A jurisprudência reconhece a suspensão do prazo prescricional apenas na proporção pertencente ao incapaz, com termo inicial na data em que atinge a maioridade relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de herdeiro absolutamente incapaz suspende o prazo prescricional apenas quanto à sua fração ideal na herança, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

A prescrição deve ser computada individualmente para cada herdeiro, não se estendendo aos capazes os efeitos da incapacidade de outro sucessor.

O marco inicial do prazo prescricional, para a quota-parte da herdeira Mariana Freitas de Moura, é a data em que completou 16 anos, em 06/03/2017.

Para os demais herdeiros capazes, a prescrição tem início em 20/06/2013, data da notificação extrajudicial enviada aos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 198, I e 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002760-65.2021.8.13.0290, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 10/04/2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0002020-96.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 07/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1004865-27.2023.8.11.0013

Apelante (s): MARCOS ANDRE MORENO MOURA

Apelado (s): ALLAN PATRICK DE QUEIROZ, MILTON QUEIROZ DA SILVA, VIVIANE KELLER DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANDRE MORENO MOURA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de exigir contas, que move em face de
ALLAN PATRICK DE QUEIROZ, MILTON QUEIROZ DA SILVA, VIVIANE KELLER DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que entre os herdeiros do espólio está MARIANA FREITAS DE MOURA, nascida em 06/03/2001, de modo que os efeitos da prescrição contra ela só iniciam a partir de seus 16 anos, em 2017, tendo seu marco final em 2027, conforme legislação e jurisprudência. Alega que a sentença carece de fundamentação ao não enfrentar o argumento da existência de herdeira menor que suspende o início da contagem prescricional.

Requer a reforma da sentença para reconhecer que o marco inicial da prescrição é 06/03/2017, data em que a herdeira menor completou 16 anos, condenando os réus a prestar contas e fornecer documentos, bem como o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e ativo, a intimação dos recorridos, a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 282510017).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia está em saber se houve ou não a prescrição que, segundo o juízo de origem, teria se operado em razão do decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como marco inicial a data de 20/06/2013, quando o autor enviou notificação extrajudicial aos réus requerendo a prestação de contas.

Contudo, o apelante sustenta que, dentre os herdeiros do espólio, figura a menor MARIANA FREITAS DE MOURA, nascida em 06/03/2001, de modo que a prescrição contra ela somente teria início a partir de seus 16 anos de idade, em 2017, com termo final previsto para 2027, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse prisma, cumpre analisar se, de fato, a existência de herdeira menor na ocasião da abertura da sucessão é capaz de suspender o início do prazo prescricional ou se a notificação extrajudicial remetida aos réus deve prevalecer como marco inicial para a contagem do lapso temporal.

A controvérsia posta em julgamento centra-se na definição do marco inicial do prazo prescricional na ação de exigir contas proposta pelo inventariante em face dos requeridos, gestores dos bens integrantes do acervo hereditário.

De um lado, está a tese acolhida pelo juízo de origem de que a prescrição deve ser computada a partir do envio de notificação extrajudicial em 20/06/2013, quando o autor teve configurada sua pretensão resistida. De outro, argumenta o recorrente pela suspensão da contagem em razão da existência de herdeira menor absolutamente incapaz entre os sucessores representados, somente podendo ter início após o alcance de sua maioridade civil relativa.

A solução da demanda exige um exame da natureza das relações jurídicas travadas no caso concreto e dos peculiares efeitos da existência de incapazes no polo ativo da demanda.

Com efeito, a doutrina especializada indica que quando coexistirem sujeitos capazes e incapazes na mesma relação jurídica, a suspensão do prazo prescricional em favor destes últimos não se propaga automaticamente àqueles, porque a prescrição representa direito potestativo individual do titular da pretensão, cujo exercício não pode restar indefinidamente obstado pelo interesse de terceiro.

Nessa quadra, não se pode perder de vista que o inventariante, na qualidade de representante processual do espólio, exercia a pretensão na condição de sujeito plenamente capaz, não sendo credor de nenhum benefício decorrente da menoridade de um dos herdeiros sucessores.

Confundir tais situações jurídicas distintas implicaria inadmissível subversão dos institutos da capacidade e da prescrição, ferindo os princípios basilares da segurança jurídica e da estabilização das relações de direito.

Por outro vértice, não há dúvidas de que a suspensão da prescrição em favor da menor incapaz deve ser reconhecida e respeitada em sua plenitude, eis que constitui obrigação imposta por lei como medida de tutela aos absolutamente incapazes.

Ressalvada essa específica parcela indivisa do acervo hereditário, no entanto, mostra-se incabível estender o favorecimento legal aos demais titulares capazes da pretensão resistida.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRINCÍPIO DA SAISINE - TRANSMISSÃO DOS BENS DO DE CUJUS PARA OS HERDEIROS - HERDEIRO INCAPAZ - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. Pelo instituto da "saisine" (art. 1.784, CC), são transmitidas aos sucessores do possuidor falecido não só a propriedade, mas também a posse dos bens por ele deixados. A usucapião tem como requisitos o animus domini e a posse mansa, pacífica e contínua, pelo lapso temporal previsto em lei. Figurando como um dos herdeiros do proprietário registral do imóvel usucapiendo, pessoa incapaz, não corre o lapso prescricional para fins de usucapião, de forma a obstar o seu reconhecimento” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002760-65.2021 .8.13.0290 1.0000 .24.116035-7/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ESPÓLIO. INCAPAZ 1. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos (CC 206, § 5º I). 2. Havendo herdeiro absolutamente incapaz, suspende-se a prescrição (CC 198, I). 3.Deu-se provimento ao apelo do autor” (TJ-DF 20170110061505 DF 0002020-96 .2017.8.07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/11/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/11/2018 . Pág.: 945/948).

Dessa forma, a melhor solução para a controvérsia consiste em reconhecer que a prescrição deve ser declarada suspensa somente em relação à cota-parte da menor incapaz, fixando-se a data do alcance de sua maioridade como termo inicial para a contagem do prazo decenal nesta fração do direito hereditário litigioso.

Para as demais quotas ideais pertencentes aos herdeiros relativamente capazes, permanece hígida a solução conferida pelo juízo de origem, com o início da prescrição remontando à data da notificação extrajudicial feita aos réus (20/06/2013).

Realiza-se, assim, o necessário equilíbrio entre os valores constitucionais da proteção aos incapazes e da segurança jurídica das relações de direito material.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: a) Reconhecer a suspensão do prazo prescricional exclusivamente quanto à fração ideal pertencente à herdeira menor MARIANA FREITAS DE MOURA, nascida em 06/03/2001; b) Fixar o marco inicial da prescrição em relação a essa quota-parte indivisa como sendo a data de 06/03/2017, quando a referida sucessora alcançou a maioridade relativa; c) Manter o entendimento do juízo de origem quanto às demais frações ideais da herança, fixando-se o início da prescrição em 20/06/2013, data da notificação extrajudicial enviada aos réus; d) Em consequência, determinar o prosseguimento do feito para a prestação de contas pelos réus, com a individualização das parcelas sujeitas ou não à prescrição, de acordo com os critérios estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025